Tribunal: TJES
Processo: 0029110-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029110-12.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISABELA CAIRES DA SILVA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029110-12.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APTE/
APDO
:

I
SABELA CAIRES DA SILVA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. FATO GERADOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DA QUOTA PARTE INDIVIDUALIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA INDENIZAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA REDUZIDA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – RECURSO DA SEGURADORA.
Nos termos do art. 5º da Lei 6.194 /1974, o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT está condicionado à simples prova da ocorrência de acidente automobilístico e do dano dele derivado.

1.2 –
Ainda que na c
ertidão de óbito
da vítima
conste
que a causa da morte foi
por “Traumatismo Crânio Encefálico”
,
o “laudo de exame cadavérico” e os prontuários médicos juntados aos autos demonstraram que ela decorreu
direta
mente
do acidente automobilístico, restando evidente a relação de causalidade entre o óbito da vítima e o acidente, mostrando-se devido o pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT.
Aplicação do art.5º, §3º da Lei 6.194/74.

1.3 –
O
ônus de demonstrar a existência de outros beneficiários

do seguro DPVAT
cabe a seguradora, nos termos do art.373, II, do CPC.
Não derruído o estado civil do extinto, consignado na certidão de óbito,
a evidenciar a inexistência de cônjuge supérstite, é devida a indenização exclusiva aos seus descendentes.

2 – RECURSO DA AUTORA.

2.1 -
O pagamento da indenização do seguro DPVAT , em caso de óbito, deve ser feito aos herdeiros indicados no art. 4º da Lei n.º 6.194 /1974 e no art. 792 do Código Civil.
A despeito da previsão expressa
sobre os herdeiros como legítimos beneficiários, a Lei n. 6.194 /1974 não reporta à existência de solidariedade ativa, cabendo, portanto, a cada um
deles
, apenas a sua cota parte da indenização.

2.
2 -
A oposição de embargos de declaração
na origem
para
o reexame de fundamentos
já decidid
os
pelo magistrado primevo
caracteriza o manifesto intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/1
5.

2.
3 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa que sobeja em muito o intervalo percentual previsto nos §§2º e 3º do art.1.026
do Código de Processo Civil, impondo-se a sua redução para 1% (um por cento)

3. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da seguradora desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da Requerida e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso da Autora , nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029110-12.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APTE/
APDO
:

I
SABELA CAIRES DA SILVA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

RECURSO D
A

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Trata-se a demanda de pretensão pagamento de indenização de seguro DPVAT proposta
Isabela Caires da Silva
em razão do óbito de seu genitor.

Na sentença o magistrado primevo entendeu que da
certidão de óbito
do genitor da autora há
indicação de que o estado civil era “solteiro” e que deixou três herdeiros,
motivo pelo qual
a herança deve
rá
ser repartida entre eles
, na proporção de um terço para cada.

Assim, condenou a seguradora ao pagamento de indenização à autora de 1/3 do montante previsto no art.3º, inciso I, da Lei 6.194/1974, ou seja, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Nas razões da apelação, aduz a seguradora que
não há prova que o óbito decorreu de acidente de trânsito, o que afasta o direito a indenização.

A
respeito do pagamento de indenização securitária do seguro obrigatório
DPVAT
, no caso de
óbito
, pela leitura do § 3º, do art. 5º, da Lei n.
6.194/74
, extrai-se que deve haver prova do nexo de causalidade entre a morte e o acidente, senão vejamos:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
º
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

§ 3
º
Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

[...] (sem grifo no original).

Na espécie, verifica-se da
certidão de óbito - (
pág.22 – parte1) -
que
consta como
causa da morte do genitor d
a autora
“
traumatismo crânio encefálico, ação contundente”, motivo pelo qual, c
om base simplesmente nesta informação, não é possível visualizar, com a certeza que o caso requer, o nexo causal entre o evento danoso e o óbito, já que
a causa mortis
pode
decorrer de
diversos fatores."

Contudo, consoante
previsão do § 3º, do art. 5º, da Lei n.
6.194/74
,
a autora

juntou
cópia do Laudo Pericial Cadavérico, emitido pelo IML (
pág.25
),
donde se extrai que a lesão
guarda relação com o acidente de trânsito sofrido,
até porque, de forma expressa

nele se afirmou
que a
internação no Hospital Jayme dos Santos Neves decorreu de colisão entre a bicicleta de seu falecido genitor e motocicleta.

Não bastasse isso, os
prontuários juntados às págs.34/39,
que versam sobre o tratamento médico realizado, indicam que, desde a data do sinistro, o
de cujus
esteve em internação hospitalar, tendo seu quadro de saúde se agravado até a morte.

Portanto, considerando ainda o relato constante no boletim de ocorrência de págs.24/24, entendo que comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o passamento do genitor da autora e, ainda que transcorrido aproximadamente vinte (20) dias entre os dois fatos, há que se reconhecer o direito da autora ao recebimento da indenização securitária.

Sobre o tema, assim já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera qualquer presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ. 2.
Conforme o art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. Aliado ao boletim de ocorrência com sua versão dos fatos, há relatórios médicos que atestam as lesões sofridas em acidente automobilístico, quais sejam, os boletins de atendimento médico juntados pelo autor, bem como o laudo médico pericial produzido durante a instrução processual.
3.
[...]
(TJ-ES - APL: 00008855320138080036, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Por conseguinte, entendo que comprovado o nexo causal entre o óbito do genitor da autora e o acidente de trânsito.

A seguir, asseverou a seguradora que
consta no laudo do exame cadavérico do
de cujus
a informação que era “amasiado”, motivo pelo qual deve ser decotada da indenização pleiteada na inicial a cota parte da companheira do falecido.

E
ntretanto, verifica-se da certidão de óbito –
documento público que goza de presunção de veracidade -

que o
de cujus
era solteiro,
não se olvidando, ainda, que da informação “amasiado” constante do “Laudo de Exame Cadavérico” não se pode presumir a união estável que, como é cediço, depende de prévio reconhecimento autônomo ou incidental nos próprios autos da ação de cobran
ça
para fins de
recebimento do seguro DPVAT
.

Não se olvide ainda que a Lei
6.194/74
não exige prova de que
a autora
e
os demais filhos do extinto sejam os únicos
herdeiros para fazerem
jus

ao
quantum
indenizatório,

maxime porque o ônus de demonstrar a existência de outros beneficiários

cabe a seguradora, nos termos do art.373, II, do CPC.

A propósito
,
já se manifestou este Tribunal:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe caber ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo, portanto, à seguradora, o ônus de comprovar a alegada existência de outros herdeiros necessários que impediria o pagamento integral da indenização securitária às filhas do de cujus .

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013180013776, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

“
DIREITO CIVIL – CPC/1973 – DPVAT – FALECIMENTO DO GENITOR – INDENIZAÇÃO AO HERDEIRO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ OUTROS HERDEIROS OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COMPROVADO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO COMPROVADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 333 do CPC/1973, incumbe ao autor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que, ao réu, incumbe o dever de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A alegação do réu de que é ônus do autor comprovar a existência de companheiro sobrevivente ou outros herdeiros não merece vingar. Isso porque o autor/apelado atendeu perfeitamente aos requisitos do art. 333, I, do CPC/1973 ao demonstrar, por meio de documento dotado de fé pública, que era filho do “de cujos”, ao passo que o réu/apelante não logrou êxito em contrapô-los com provas concretas, estando, por consequência, em desacordo com a dicção do art. 333, II, do CPC/1973.
3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 048130107013, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

No mesmo sentido, os
Tribunais
pátrios
:

SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVANTE DE AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. [...].
III- É desnecessário que os autores comprovem a inexistência de outros herdeiros, além dos que constam na certidão de óbito, ou apresente a certidão de dependentes do INSS. Precedentes desta Corte
. [...].
(TJ-DF 07074021820208070003 DF 0707402-18.2020.8.07.0003, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 14/04/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - QUALIDADE DE HERDEIROS DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrada pela parte autora sua condição de herdeira do falecido, incumbe à seguradora ré o ônus de comprovar a alegada existência de outros herdeiros, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MG - AC: 10000212682488001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
(TJ-MT 10137564320188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Destarte, entendo que é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT à autora.

RECURSO DE ISABELA CAIRES DA SILVA

O
magistrado primevo entendeu que na
certidão de óbito há indicação de que o estado civil do genitor da autora era “solteiro” e que deixou três herdeiros,
motivo pelo qual não seria o caso de pagamento integral da indenização do DPVAT à autora, mas sim
repartida com os demais
, na proporção de um terço para cada.

Inconformada, sustentou
autora
que lhe é devida a totalidade da indenização do seguro DPVAT,
ao fundamento de incidência do arts.260 e 261 do Código Civil.

Todavia, a sentença está em harmonia com a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o seguro obrigatório (DPVAT) possui natureza divisível e que, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte.

Confira-se, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
[...]
.
2. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.914.972/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.
[...].
4. Não há falar em solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT), visto inexistir norma ou contrato instituindo-a. O art. 265 do CC dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 5. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, seja por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico (art. 258 do CC). 6. A indenização decorrente do seguro DPVAT, de natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como obrigação divisível, visto que pode ser fracionada sem haver a desnaturação de sua natureza física ou econômica. 7. A indivisibilidade pela razão determinante do negócio decorre da oportunidade e da conveniência das partes interessadas, não sendo o caso do seguro obrigatório. 8. O eventual caráter social, por si só, não é apto a transmudar a obrigação, tornando-a indivisível. 9. A seguradora atua como gestora do fundo mutual, não havendo enriquecimento sem causa a partir da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica. 10. Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização. 11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.
12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.863.668/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIOS IRMÃOS DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTA PARTE. SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE AS SEGURADORAS.
[...].
2. A solidariedade não se presume, e para que a obrigação seja considerada como solidária é preciso que as partes, ou a própria lei, assim a defina, de modo expresso (art. 265 do CC). 3. O art. 4º da Lei n. 6.194/1974, que indica os herdeiros como legítimos beneficiários da vítima fatal de acidente automobilístico acobertado pelo DPVAT, não institui solidariedade entre aqueles credores. 4. Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente.[...
].
(REsp n. 1.366.592/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Assim, sem razão a autora em pleitear o pagamento integral.

Por fim,
com relação a multa arbitrada pelo juízo primevo no julgamento dos embargos de declaração (pág.49 – parte 2), entendo que com razão em parte a Autora.

Em primeiro, verifica-se dos embargos de declaração (págs.38/42 – parte2), que objetivou a autora, a pretexto de omissão, em verdade, rediscutir o valor da indenização do seguro DPVAT, fundamento que foi expressamente enfrentado e dirimido na sentença, afastando a percepção integral prevista no art.3º, inciso I, a Lei 6.194/1974 como requerida na petição inicial.

C
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"A oposição de embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15" (AgInt no REsp n. 1.909.425/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

C
onfira-se, no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. EUA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CONDENAÇÃO. RÉU RESIDENTE NO BRASIL, MAS DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADOS NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO REALIZADA NAS PESSOAS DE SEUS PATRONOS, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS LOCAIS E O ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS PREENCHIDOS. PEDIDO HOMOLOGATÓRIO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE ERROS DE FATO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...].
2. A mera reiteração da insurgência em recurso integrativo, repetindo os mesmos argumentos, os quais já foram oportuna e devidamente examinados, denota manifesto intuito protelatório, em prejuízo da celeridade processual, ensejando a aplicação de multa do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação do Embargante a pagar ao Embargado multa, fixada no valor de três salários-mínimos, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgInt na HDE n. 5.141/EX, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

A despeito de ser cabível a aplicação da multa, contudo, verifica-se que o percentual de 20% aplicado pelo magistrado sobeja em muito aqueles previstos, inclusive, para o caso de reiteração de embargos protelatórios (art.1.026, §§ 2º e 3º, do CPV), razão pela qual deverá ele ser reduzido a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, que entendo ser o mais adequado a espécie.

Dessa forma, quanto ao recurso da autora, entendo que deve ser parcialmente modificada a sente
nça.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço dos recursos,
para negar provimento ao interposto pela seguradora e dar parcial provimento ao manejado pela autora, este apenas para reduzir para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a multa por embargos declaratórios protelatórios arbitrada pelo juízo a quo.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença em desfavor da Requerida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.